Tribunal: TJES
Processo: 5022688-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022688-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSEIAS DA SILVA MOTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PONTUAÇÃO DE TÍTULOS. CURSO DE INFORMÁTICA. INDEFERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, postergou a análise de pedido liminar para o término do recesso forense, indeferindo a imediata atribuição de pontuação e reclassificação do candidato em processo seletivo para o cargo de motorista de veículos leves do município de Itapemirim.

2. O agravante sustenta que preencheu os requisitos do edital n. 0013/2025 ao apresentar certificado de curso de informática básica, mas teve a pontuação indeferida sob a justificativa genérica de “curso não validado”, o que violaria os princípios da motivação e da vinculação ao instrumento convocatório.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que indefere título em certame público sem motivação específica é válida e se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar visando à reclassificação provisória do candidato.

III. Razões de Decidir

4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa do fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida (art. 7º, III, da lei 12.016/2009).

5. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, sob pena de invalidade por força da teoria dos motivos determinantes, conforme o art. 50 da lei 9.784/99 e jurisprudência do id. STJ.

6. No caso concreto, o certificado apresentado pelo candidato atende, em cognição sumária, aos requisitos objetivos do edital (carga horária, conteúdo e temporalidade), enquanto o indeferimento por expressão genérica cerceia a defesa e carece de fundamentação.

7. O perigo de dano é evidenciado pelo risco de exclusão das etapas subsequentes e de preterição na contratação, dada a proximidade do cronograma do certame.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido.

9. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que indefere a pontuação de títulos em processo seletivo sem a devida motivação específica, devendo ser assegurada ao candidato a pontuação provisória quando o certificado apresentado cumprir, em exame perfunctório, os requisitos objetivos do edital."

Dispositivos relevantes citados: lei 12.016/2009, art. 7º, III; lei 9.784/99, art. 50 e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.09.2020; STJ, REsp 1.907.044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OSEIAS DA SILVA MOTE
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário da 2ª Região (Guarapari/ES) que, nos autos do Mandado de Segurança nº
5004301-51.2025.8.08.0026
, ajuizado por ele em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
indeferiu o pedido liminar visando à imediata atribuição de pontuação de título e reclassificação em Processo Seletivo Simplificado.

Em suas razões recursais (id.
17655363
), alega o recorrente, em suma, que (i) participou do Processo Seletivo (Edital nº 0013/2025) para o cargo de Motorista Veículos Leves e teve a pontuação referente ao curso de “Informática Básica” indeferida sob a justificativa genérica de “curso não validado”, malferindo os princípios da motivação e da vinculação ao edital; (ii) o periculum in mora está consubstanciado na convocação de candidatos para exames médicos e entrega de documentos agendados para o período de 05 a 08 de janeiro de 2026, datas que coincidem com o fim do recesso forense, o que tornaria ineficaz a aguardar o retorno das atividades judiciárias regulares.

Em caráter liminar, requer (i) a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que determinou o aguardo do término do recesso forense; (ii) a concessão da tutela de urgência recursal para que seja atribuída provisoriamente o ponto relativo ao certificado de informática apresentado e a correspondente reclassificação na listagem classificatória do certame, bem como a suspensão das convocações e contratações relativas ao cargo de motorista de veículos leves (edital n; 0013/2025, do Município de Itapemirim) até o julgamento do mérito do presente mandamus; (iii) determinar ao Juízo a quo que promova o imediato prosseguimento do feito do mandado de segurança, sem aguardar o término do recesso forense, adotando todas as medidas necessárias a regular instrução e julgamento da ação.

Em sede de plantão judiciário, o pedido não foi conhecido naquele momento (id.
17656091
), em razão da ausência do requisito da urgência, em sede de plantão, sendo possível aguardar o retorno do recesso forense para a análise do pleito liminar.

Posteriormente, por meio da decisão de id.
17742065
deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para: (i) determinar à autoridade coatora que proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à atribuição provisória de 01 (um) ponto referente ao título de Curso de Informática Básica apresentado pelo agravante, retificando sua nota final e sua posição na lista classificatória do cargo de Motorista Veículos Leves (Edital nº 0013/2025); (ii) assegurar que, caso a nova classificação o coloque dentro do número de vagas ou cadastro de reserva apto à convocação, seja garantido ao agravante o direito de participar das etapas subsequentes (entrega de documentos e exames médicos), ainda que em data posterior às estipuladas nas Portarias 089 e 091/2025, ou, subsidiariamente, que se reserve a respectiva vaga até o julgamento final do
mandamus
, vedada a contratação de candidato em classificação inferior à do agravante para a vaga em disputa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5022688-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSEIAS DA SILVA MOTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, VIVIANI SILVA DE GOES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

OSEIAS DA SILVA MOTE
visando a reforma da decisão
proferida
pelo Juízo do Plantão Judiciário da 2ª Região (Guarapari/ES) que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5004301-51.2025.8.08.0026,
ajuizado por ele em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
indeferiu o pedido liminar visando à imediata atribuição de pontuação de título e reclassificação em Processo Seletivo Simplificado.

Em suas razões recursais (id.17655363), alega o recorrente, em suma, que (i) participou do Processo Seletivo (Edital nº 0013/2025) para o cargo de Motorista Veículos Leves e teve a pontuação referente ao curso de “Informática Básica” indeferida sob a justificativa genérica de “curso não validado”, malferindo os princípios da motivação e da vinculação ao edital; (ii) o periculum in mora está consubstanciado na convocação de candidatos para exames médicos e entrega de documentos agendados para o período de 05 a 08 de janeiro de 2026, datas que coincidem com o fim do recesso forense, o que tornaria ineficaz a aguardar o retorno das atividades judiciárias regulares.

Em caráter liminar, requer (i) a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que determinou o aguardo do término do recesso forense; (ii) a concessão da tutela de urgência recursal para que seja atribuída provisoriamente o ponto relativo ao certificado de informática apresentado e a correspondente reclassificação na listagem classificatória do certame, bem como a suspensão das convocações e contratações relativas ao cargo de motorista de veículos leves (edital n; 0013/2025, do Município de Itapemirim) até o julgamento do mérito do presente mandamus; (iii) determinar ao Juízo a quo que promova o imediato prosseguimento do feito do mandado de segurança, sem aguardar o término do recesso forense, adotando todas as medidas necessárias a regular instrução e julgamento da ação.

Em sede de plantão judiciário, o pedido não foi conhecido naquele momento (id. 17656091), em razão da ausência do requisito da urgência, em sede de plantão, sendo possível aguardar o retorno do recesso forense para a análise do pleito liminar.

Posteriormente, p
or meio da decisão de id. 17742065
deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para: (i)
Determinar à autoridade coatora que proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à atribuição provisória de 01 (um) ponto referente ao título de Curso de Informática Básica apresentado pelo agravante, retificando sua nota final e sua posição na lista classificatória do cargo de Motorista Veículos Leves (Edital nº 0013/2025);
(ii)
Assegurar que, caso a nova classificação o coloque dentro do número de vagas ou cadastro de reserva apto à convocação, seja garantido ao agravante o direito de participar das etapas subsequentes (entrega de documentos e exames médicos), ainda que em data posterior às estipuladas nas Portarias 089 e 091/2025, ou, subsidiariamente, que se reserve a respectiva vaga até o julgamento final do
mandamus
, vedada a contratação de candidato em classificação inferior à do agravante para a vaga em disputa.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que postergou a análise liminar da validade de um título apresentado em processo seletivo público, bem como à própria validade do ato administrativo que negou a pontuação ao candidato.

Como se sabe, a concessão de medida liminar no mandado de segurança exige, cumulativamente, a presença de dois requisitos principais: (i)
fundamento relevante
(
fumus boni iuris/
probabilidade do direito) e (ii) o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final (
periculum in mora
), conforme art. 7º, III da Lei 12.016/2009.

No tocante à probabilidade do direito, compulsando os autos, verifica-se que o Edital nº 0013/2025 prevê expressamente a atribuição de 01 (um) ponto para o “Curso de Informática Básica (Windows, Word, Excel) com carga horária igual ou superior a 60 horas realizado nos últimos 05 anos”. O agravante, por sua vez, apresentou certificado emitido pelo “Instituto Educa Brasil”, com carga horária de 120 horas, conteúdo programático compatível e código de autenticidade, datado de 2025, bem como, conclusão em 21/04/2025, preenchendo aparentemente os requisitos objetivos do edital.

Por outro lado, a decisão administrativa que indeferiu o título valendo-se apenas da expressão “curso de informática não validado”, sem indicar a desconformidade específica com o edital, viola frontalmente o dever de motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei 9.784/99) e cerceia o direito de defesa do candidato.

Neste ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça elucida que “a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999’ (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020). (STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)”.

Em cognição sumária e, sem adentrar o mérito administrativo, observo que o título aparenta preencher todos os requisitos objetivos do instrumento convocatório.

Quanto ao perigo de dano, verifico que a manutenção da decisão agravada impõe ao recorrente o risco concreto de exclusão das etapas subsequentes ou de preterição em favor de candidato com classificação inferior, consolidando uma situação fática de difícil reversão e potencial perecimento do direito à vaga, caso as contratações se efetivem antes da apreciação do mérito.

Assim, restando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe para assegurar a legalidade do certame e a vinculação ao instrumento convocatório. Por fim, lembro que a medida deferida é plenamente reversível, se eventualmente a sentença for desfavorável ao candidato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida de id. 17742065.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)